Tribunal: TJDFT
Processo: 0717194-73.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717194-73.2018.8.07.0000 RECORRENTE: CRISTIANY ALBUQUERQUE SILVEIRA GOMES, MARCELO SOUSA GOMES RECORRIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO VIA TERRAZZO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CONDOMÍNIO). IMPUGNAÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MEIO ADEQUADO PARA VEICULAR MATÉRIAS COGNOCÍVEIS DE OFÍCIO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO EVIDENTE. DESCABIMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO NÃO AJUIZADOS NO PRAZO LEGAL. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que não conhece de exceção de pré-executividade manejada pelos executados por se tratar de via eleita inadequada. 2. Os Tribunais têm admitido a exceção de pré-executividade como meio de defesa em sede de ação de execução, mas restringe seu cabimento para as situações em que não se faça necessária dilação probatória ou em que as questões suscitadas possam ser conhecidas de ofício pelo Juízo. 3. A alegação de excesso de execução, sobretudo quando não evidente o excesso, não pode ser veiculada por meio de exceção de pré-executividade. Para isso, cabe à parte interessada se valer dos embargos à execução, meio de defesa próprio da ação executiva que permite o conhecimento amplo de todas as matérias de defesa. 4. Assim, não interpostos tempestivamente Embargos à Execução, não pode o devedor opor Exceção de Pré-executividade para alegar excesso de execução. 5. Recurso conhecido e não provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os artigos 406 e 1.336, § 1o, ambos do Código Civil, sustentando que os valores fixados a título de juros moratórios e multa são excessivos para os condôminos e extrapolam os limites da razoabilidade e proporcionalidade. Invocam dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do TJPR para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada violação aos artigos do Código Civil e a indicada divergência jurisprudencial, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior: “Nos termos da jurisprudência consolidada no âmbito do STJ, é inadmissível o recebimento da exceção de pré-executividade como embargos à execução quando as matérias alegadas na exceção dependem de dilação probatória, não podendo ser verificadas de ofício pelo juízo. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1549871/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 20/2/2020). Em igual sentido, confira-se também o AgInt no REsp 1581769/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 28/4/2020. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1411232/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). Ressalto, por fim, que, consoante iterativa jurisprudência do STJ, “Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1513649/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 5/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009